Tribunal: CARF
Processo: 10510.722452/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.722452/2012-91
ACÓRDÃO
2002-009.887 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO MENEZES ARCIERI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010

ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA No 63 DO CARF. Para gozo de
isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUZA SATELES – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura, Luciana
Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto Junqueira
de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.887 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722452/2012-91
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo de impugnação ao lançamento de Imposto de Renda pessoa
física (fls. 110/115), resultante de procedimento de revisão de Declaração de
Ajuste Anual dos exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011, anos-calendário 2007, 2008,
2009 e 2010, por meio do qual se formalizou a exigência do crédito tributário de
R$189.201,59, assim discriminado:

Na descrição dos fatos (fls. 111/112) que originaram o Auto de Infração foram
relatadas as seguintes infrações:

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (102/109) o contribuinte foi
intimado a: (i) informar o motivo pelo qual os rendimentos recebidos da Fundação
Petrobrás de Seguridade Social (PETROS), CNPJ no 34.053.942/0001-50, a título de
aposentadoria complementar, nos anos-calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010,
não foram submetidos à tributação do Imposto de Renda em suas Declarações de
Ajuste Anual; (ii) apresentar documentos relativos a esses rendimentos e
referentes a despesas dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda que não
tivessem sido declaradas nas DIRPF revisadas.
Em resposta, o contribuinte informou que o benefício de previdência
complementar recebido da PETROS, nos anos de 2007 a 2010, não se sujeita à
incidência de Imposto de Renda por força de decisão transitada em julgado no
Processo Judicial no 2002.85.00.002246-0 e apresentou cópias de Comprovantes
de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte e de Avisos
de Pagamentos, emitidos pela PETROS, para os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010.
Não apresentou comprovantes de despesas dedutíveis do Imposto de Renda.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.887 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722452/2012-91
3
A autoridade fiscal, analisando a documentação apresentada pelo contribuinte,
assim como as informações obtidas por meio de consultas aos sítios eletrônicos
do Poder Judiciário Federal na internet e por meio de peças processuais remetidas
pela Procuradoria da Fazenda Nacional de Sergipe, constatou que o contribuinte
ajuizou ação ordinária contra a Fazenda Nacional, pleiteando o reconhecimento e
a declaração de isenção do Imposto de Renda sobre o benefício previdenciário
recebido da PETROS, relativamente ao valor correspondente às contribuições por
ele vertidas no período de vigência da Lei no 7.713/88, janeiro de 1989 a
dezembro de 1995.
Constatou ainda que o contribuinte obteve decisão final favorável ao seu pleito,
no sentido de que a tributação do benefício previdenciário concedido pela
PETROS deveria ser afastada, tão somente até o limite do Imposto de Renda pago
sobre as contribuições efetuadas entre janeiro/1989 e dezembro/1995.
A autoridade fiscal relata que, contrariando a extensão e o alcance do provimento
judicial obtido, o contribuinte deixou de oferecer à tributação os valores de
proventos de previdência complementar recebidos e também não recolheu o
Imposto de Renda incidente sobre as gratificações natalinas da aposentadoria
complementar, no período fiscalizado.
Um Demonstrativo do Crédito Tributário Apurado foi elaborado, quantificando a
matéria tributável, e se encontra acostado à fl. 132.
Os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se relatadas às fls. 102/109.
O contribuinte foi cientificado em 28/06/2012 (fl. 117) e apresentou impugnação
de fls 118/123 em 10/07/2012 (fl. 118).
Alega, preliminarmente, que o processo judicial no 2002.85.00.002246-0 lhe deu o
direito à isenção do valor exigido neste auto de infração.
No mérito, reafirma a improcedência da exigência fiscal, valendo-se do
argumento de que houve o reconhecimento judicial da não incidência de Imposto
de Renda sobre o resgate das contribuições recolhidas ao plano de previdência
privada, para fins de complementação da aposentadoria, inclusive havendo
deferimento de Tutela Antecipada para que a PETROS se abstivesse, a partir de
então, de descontar a exação de seus proventos.
Aduz que se aposentou antes de 1995 e, assim, todo o seu labor foi sob a égide da
Lei no 7.713/88, justamente a lei que entendeu não ser possível a bitributação no
caso vertente.
Adverte que a importância que se quer tributar refere-se aos valores acerca dos
quais a isenção foi reconhecida judicialmente.
Salienta que, além da isenção concedida por decisão judicial, também é portador
de neoplasia maligna e, nessa condição, seus proventos são isentos.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.887 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722452/2012-91
4
Ao final, requer o acolhimento de seus argumentos para que o Fisco se abstenha
da cobrança pretendida. Requer também que seja diligenciado junto ao Juízo da
2a Vara Federal de Sergipe, a fim de que as informações prestadas na peça
impugnatória sejam comprovadas.

Em sessão de 24 de novembro de 2015, a 9a Turma da DRJ/BHE julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito tributário, manifestando-se em
relação ao pedido de isenção do imposto de renda por moléstia grave da seguinte forma:
Com referência à alegação de que também faz jus à isenção por ser portador de
moléstia grave, o contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento que dê
suporte a essa afirmação. Assim, a apreciação nesse sentido fica prejudicada pela
ausência de elementos probatórios.

Cientificado da decisão em 18 de dezembro de 2015, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 15 de janeiro de 2016, com o seguinte pedido:

- Requer a apreciação e acolhimento do recurso, pugnando ainda que seja
reconhecida a isenção de imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria por
motivo de moléstia grave.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do Conhecimento
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
O impugnante, em sua peça recursal inicial, salientou que além da isenção
concedida por decisão judicial também tinha direito à isenção do imposto de renda por ser
portador de neoplasia maligna. Porém, tal pedido também foi negado pelo colegiado de primeira
instância, por não ter sido apresentado qualquer documento que comprovasse tal situação.
Assim, feito tal pedido, de isenção por moléstia grave, em impugnação anterior,
com a decisão da DRJ de que a análise teria ocorrido com a apresentação de documentação
comprobatória, conheço do recurso apresentado.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.887 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722452/2012-91
5
Do Mérito
O recorrente alega ser portado de Neoplasia Maligna (CID 10: C61) e apresenta, em
anexo ao Recurso Voluntário, laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial, além de
declaração proferida por perícia médica do INSS, que comprovam tal condição.
O artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88 estabelece que estão isentos do imposto de
renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivados por doenças graves, como
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, entre outras. Essa isenção se aplica mesmo que a doença
tenha sido contraída após a aposentadoria.
O tema é pacífico neste Conselho, quando as condições são preenchidas, como se
vê no Acórdão no 2801003.998 , emitido pela Primeira Turma Especial da Segunda Seção de
Julgamento, em sessão de 11 de fevereiro de 2015, no processo no 17613.721095/2013-16:
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
SÚMULA
CARF
No63.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. Para gozo da isenção do IRPF pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão. Além disso, a moléstia
deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Para fins de
isenção é necessária a presença cumulativa desses dois requisitos. Recurso
Voluntário Provido. (grifei).
Diante do exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 207
DF CARF MF
Original